Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-63.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 307 DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte apelante contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso, mantendo a condenação nos termos da sentença.

2. Em suas alegações, o embargante alega que houve omissão acerca dos indícios de irregularidades na abordagem policial. O MPDFT oficiou nos autos pelo conhecimento e rejeição do recurso.

3. Por ocasião do julgamento, esta Turma fundamentou de forma clara e objetiva as razões pelas quais negou provimento ao recurso, não deixando qualquer dúvida a respeito da tipicidade da conduta praticada pelo recorrente.

4. Constou claramente no acórdão embargado, a análise do acervo probatório dos autos e os elementos colhidos na Ocorrência Policial no 9194/2021 – 6o DPDF (ID no 48823108) e os depoimentos das testemunhas, os quais foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa (itens 6 e 7). Assim, as provas produzidas corroboram a regularidade da abordagem policial.

5. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão no acórdão, mas como pretensão para revisão do julgamento.

6. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.